Tribunal: STF
Processo: RE 1588472
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Recurso extraordinário. ICMS-Difal. Adicional de alíquota. Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza. Ausência de lei complementar. Inexigibilidade. Segurança jurídica. Recurso extraordinário não provido.

    I. Caso em exame

    1. Recurso extraordinário no qual se discute a aplicação da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, instituída pelo Estado de Minas Gerais, incidente sobre o recolhimento do ICMS-Difal de não contribuintes do imposto.

    2. O pedido principal visava afastar a cobrança do referido adicional de alíquotas, sob o argumento de que a ausência de lei complementar regulamentadora do ICMS-Difal tornaria indevida a cobrança do acessório.

    II. Questão em discussão

    3. A questão em discussão consiste em saber se é devida a cobrança do adicional de alíquota vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza sobre o ICMS-Difal incidente sobre não contribuintes, mesmo na ausência da lei complementar exigida para regulamentar a cobrança do próprio ICMS-Difal.

    III. Razões de decidir

    4. A cobrança do ICMS-Difal, introduzida pela Emenda Constitucional nº 87, de 2015, está prejudicada pela ausência de lei complementar que veicule normas gerais atinentes à sua exação, conforme se exige no art. 146, inc. III, da CRFB.

    5. A inexigibilidade do ICMS-Difal, por ausência de regulamentação em lei complementar, acarreta, por acessoriedade, a impossibilidade de cobrança da alíquota adicional vinculada ao Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza, ainda que tal adicional possua previsão constitucional autônoma.

    6. A exigência do adicional sem a regulamentação do tributo principal desrespeita a exigência de lei complementar, assume indevidamente o papel do legislador complementar e gera quebra de confiança e mitigação da segurança jurídica do contribuinte.

    7. É inusitada a visualização da cobrança de adicional de alíquota sobre tributo considerado indevido e não formalizado no mundo jurídico.

    8. A conclusão não reduz a validade e a eficácia de uma norma constitucional em detrimento de outra, uma vez que, ao se correlacionarem hipóteses tributárias na exação simultânea do diferencial do ICMS e do adicional de alíquota do aludido fundo, é necessário que ambas compartilhem dos mesmos fundamentos estabelecidos na Constituição para o exercício da capacidade tributária, em especial, a estrita observância ao princípio da legalidade.

    IV. Dispositivo

    9. Recurso extraordinário não provido.

    _________

    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 146, inc. III; Emenda Constitucional nº 42, de 2003; Emenda Constitucional nº 87, de 2015.

    Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 1.483.785-AgR-ED-EDv/MG, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 25/08/2025; Tema nº 1.093 do ementário da Repercussão Geral.